Tribunal: TJDFT
Processo: 0732431-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a avaliação do imóvel já homologada em decisão anterior.
2. Decisão proferida no curso deste agravo de instrumento indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, o que ensejou a propositura de agravo interno.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se deve ser determinada nova avaliação do bem imóvel constrito na origem; e (ii) se há erro nos cálculos apresentados pela parte exequente/agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É inadmissível o exame, em sede recursal, de questão não suscitada oportunamente perante o juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Inovação recursal quanto a suposto erro de cálculo na conta apresentada pelo exequente não pode ser conhecida.
5. A avaliação do bem penhorado foi considerada adequada e homologada judicialmente após regular contraditório. Ausente impugnação recursal no prazo legal, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.